Tribunal: TJBA
Processo: 8003364-39.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003364-39.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: GERALDO REIS DE BRITO

Advogado(s)
:
EDIMARIA ANGELINO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSENTIMENTO INFORMADO. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a irregularidade da portabilidade de empréstimos consignados do autor (consumidor idoso e de baixa escolaridade), por ausência de consentimento informado. O juízo de primeira instância declarou a inexistência das operações de portabilidade, determinou o retorno dos contratos às condições originais, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O apelante sustenta a regularidade das contratações, alegando que as portabilidades foram realizadas na modalidade "BB CONSIG-COMPRA DIVIDA" mediante o uso de senha pessoal e intransferível do cliente, sendo as telas sistêmicas prova suficiente da contratação.

O apelado, por sua vez, nega ter autorizado ou solicitado as portabilidades, afirmando que se dirigiu à agência bancária apenas para abrir uma conta poupança, ocasião em que a funcionária do banco realizou as operações sem seu consentimento, alterando as condições dos empréstimos originais, resultando em aumento do valor das parcelas mensais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a regularidade da portabilidade dos empréstimos consignados do apelado para o banco apelante, notadamente quanto à existência de consentimento informado e válido do consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável; e (ii) a configuração de danos materiais (restituição em dobro) e morais indenizáveis em decorrência da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor apelado, dada sua hipossuficiência técnica e informacional, agravada pela condição de pessoa idosa e de baixa escolaridade.

As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira, por si sós, não são suficientes para comprovar o consentimento informado do consumidor para a realização da portabilidade dos empréstimos. Ausentes nos autos contrato físico assinado pelo apelado referente à portabilidade, gravação de contato telefônico ou qualquer outro elemento que demonstre, de forma inequívoca, sua anuência com as alterações contratuais impostas, especialmente o aumento do valor das parcelas mensais.

Constitui dever basilar do fornecedor nas relações de consumo a prestação de informação clara, adequada e precisa sobre os produtos e serviços (art. 6º, III, CDC). Ademais, os contratos não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46, CDC). Tais deveres são potencializados em se tratando de consumidor hipervulnerável.

A Resolução nº 4.292/2013 do Banco Central do Brasil, que disciplina a portabilidade de crédito, impõe à instituição financeira proponente o dever de assegurar ao cliente o acesso às informações necessárias para uma tomada de decisão consciente, o que não foi demonstrado pelo apelante.

O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou as informações devidas ao apelado de forma clara e compreensível, permitindo-lhe avaliar as reais implicações da portabilidade, especialmente o impacto do aumento do valor das parcelas mensais em sua renda (um salário mínimo), ainda que com a redução do número total de parcelas.

Configurada a falha na prestação do serviço, é correta a declaração de inexistência da relação jurídica referente às portabilidades e a determinação de retorno às condições originais dos empréstimos.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se configurou engano justificável na conduta do apelante.

Os danos morais restaram configurados, pois a realização de portabilidade de empréstimos sem o consentimento informado, alterando substancialmente as obrigações financeiras de um consumidor idoso e de baixa renda, extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando ato ilícito. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A validade da portabilidade de empréstimos consignados, especialmente envolvendo consumidor hipervulnerável (idoso e de baixa escolaridade), pressupõe a comprovação inequívoca do consentimento informado, não suprida pela mera apresentação de telas sistêmicas pela instituição financeira." "2. A ausência de demonstração do consentimento informado do consumidor para a portabilidade de empréstimos, que resulte em alteração prejudicial das condições contratuais originárias, como o aumento do valor da parcela mensal, caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação (art. 6º, III, e art. 46 do CDC)." "3. Configurada a falha na prestação do serviço bancário pela realização de portabilidade de empréstimo não consentida, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica, o retorno das partes ao status quo ante, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC) e a compensação por danos morais in re ipsa."

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER o recurso de apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01